Tribunal: TJMT
Processo: 1001312-74.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001312-74.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUKAS MACIEL CUSTODIO - CPF: 043.505.971-82 (ADVOGADO), M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.195.547/0001-67 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MAURICIO HAEFFNER - CPF: 002.575.740-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR VÍCIO DE NOTIFICAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO PELOS PERCENTUAIS DO ART. 85, § 3º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo regimental interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento para reconhecer a nulidade do processo administrativo ambiental que deu origem à execução fiscal de multa administrativa. O processo administrativo foi declarado nulo por vício na notificação, que ocorreu por edital, sem o esgotamento das tentativas de intimação pessoal ou postal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a notificação por edital, realizada pela SEMA/MT, antes de esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal; (ii) verificar se é cabível a fixação dos honorários advocatícios nos percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC/2015, ou se seria caso de arbitramento por equidade, conforme o § 8º do mesmo dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A notificação por edital é medida excepcional, cabível apenas quando o infrator estiver em lugar incerto ou não sabido, conforme art. 121 da LC nº 38/1995. No caso, o endereço correto da empresa estava disponível no CNPJ, não se podendo considerar a empresa em local incerto.

4.

O erro no preenchimento do aviso de recebimento (AR) não autoriza o uso imediato da notificação editalícia. O vício de notificação caracteriza cerceamento de defesa, invalidando o processo administrativo que gerou a certidão de dívida ativa.

5.

Quanto aos honorários advocatícios, o valor da causa não é irrisório ou inestimável, o que afasta a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. Aplicam-se os percentuais estabelecidos no § 3º do mesmo artigo, conforme entendimento do STJ no Tema 1076.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Agravo regimental conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A notificação por edital em processo administrativo ambiental só é válida quando esgotadas as tentativas de notificação pessoal ou postal, conforme a ordem legal estabelecida no art. 121 da LC nº 38/1995. 2. A fixação de honorários advocatícios em causas envolvendo a Fazenda Pública deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 3º, do CPC, salvo nas hipóteses excepcionais do § 8º.”

Dispositivos relevantes citados:
LC nº 38/1995, art. 121; CPC, art. 85, §§ 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.906.623/SP; STJ, Tema 1076; TJMT, N.U. 1000549-76.2021.8.11.0033, Rel. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo regimental interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela empresa M4 INCORPORADORA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., nos autos de execução fiscal relacionada a multa administrativa por infração ambiental.

A decisão recorrida concluiu pela nulidade do processo administrativo ambiental nº 404659/2018, que embasa a certidão de dívida ativa nº 2023210956, ao entender que não houve tentativa válida de notificação da agravada, em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de fixar honorários advocatícios nos percentuais estabelecidos no art. 85, §3º do CPC.

O agravante alega, em síntese, que a decisão recorrida não deve prosperar, defendendo a validade da notificação por edital realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 38/1995. Sustenta que o auto de infração e a respectiva certidão de dívida ativa são válidos, pois as tentativas de notificação pessoal e postal restaram frustradas, autorizando-se, portanto, a notificação editalícia, conforme a legislação estadual aplicável.

Requer, ainda, que sejam reduzidos os honorários de sucumbência, sustentando a aplicação do juízo de equidade, conforme prevê o artigo 85, § 8º, do CPC, para evitar o enriquecimento indevido e garantir a proporcionalidade.

A agravada apresentou contrarrazões (id. 230776698).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia câmara:

A decisão agravada reconheceu acertadamente que houve cerceamento de defesa no processo administrativo ambiental, pois a notificação por edital foi realizada sem o esgotamento das tentativas de localização da empresa autuada.

Conforme se extrai dos autos, a SEMA/MT realizou uma única tentativa de notificação via AR, preenchendo incorretamente o endereço da empresa ao indicar “Rua SP 11/103” em vez de “Rua SO 11/103” e “Palmas-GO” em lugar de “Palmas-TO” (id. 199355178, fls. 62). O aviso foi devolvido com a justificativa “não existe o nº indicado”.

Importante destacar que o endereço correto da empresa constava no comprovante de inscrição no CNPJ (id. 199355178, fls. 153), documento que estava à disposição da autoridade administrativa. Contudo, em vez de promover nova tentativa de notificação com o endereço correto, a Administração optou pela notificação ficta via edital.

Tal procedimento viola frontalmente o art. 121 da Lei Complementar Estadual nº 38/95, que estabelece ordem sucessiva para as intimações, sendo a notificação por edital medida excepcional, apenas cabível quando estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido:

"Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. § 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido."

No caso, não se pode considerar que a empresa estava em local incerto e não sabido, já que seu endereço correto era conhecido e facilmente acessível via consulta ao CNPJ. O erro no preenchimento do AR pela própria Administração não autoriza o imediato recurso à notificação editalícia, medida extrema que só se justifica após esgotadas as tentativas de localização do autuado.

Nesse sentido, pacífica a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA –

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS –

POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO EM PERCENTUAL – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No curso do processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa.

Se não houve tentativa de notificação pessoal do autuado acerca da lavratura do Auto de Infração Ambiental, vindo o autuado a ter conhecimento da multa ambiental apenas quando executada a CDA, deduz-se que o contraditório e a ampla defesa no processo administrativo não foram respeitados.

Reconhecida a nulidade do processo administrativo que deu ensejo à imposição da multa pela infração ambiental imputada, deve ser declarada nula a respectiva Certidão de Dívida Ativa, com a extinção da execução fiscal.

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando os embargos à execução são acolhidos para o fim

de anular a CDA.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º e 3º, do artigo 85 do Códex Processual Civil.

Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada impõe-se a sua manutenção.
(N.U 1000549-76.2021.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Quanto à fixação dos honorários advocatícios, também não merece reparo a decisão agravada.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1076/STJ, consolidou o entendimento de que o §8º do art. 85 do CPC, que prevê a fixação de honorários por equidade, só é aplicável quando o valor da causa for irrisório ou inestimável:

“I) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. II) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em análise, o valor da causa (R$ 127.937,35) não se enquadra nas hipóteses excepcionais que autorizam a fixação por equidade, sendo imperativa a aplicação dos percentuais estabelecidos no §3º do art. 85 do CPC para causas envolvendo a Fazenda Pública.

A alegação de baixa complexidade da causa não autoriza, por si só, o afastamento dos percentuais legais. Como bem destacado pelo STJ no julgamento do tema repetitivo, após a vigência do CPC/2015, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios devem ser fixados observando-se os percentuais do § 3º do art. 85 sobre o valor da causa ou do proveito econômico, não havendo espaço para seu arbitramento equitativo quando os valores não forem irrisórios ou inestimáveis (REsp 1.906.623/SP).

Dessa forma, correta a fixação dos honorários nos percentuais mínimos do art. 85, §3º do CPC: a) 10% sobre o valor da condenação até 200 salários-mínimos; b) 8% sobre o valor da condenação de 200 até 2.000 salários-mínimos; c) 5% sobre o valor da condenação de 2.000 até 20.000 salários-mínimos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Desa.
Anglizey Solivan de Oliveira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025